Tribunal: CARF
Processo: 11684.000664/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.000664/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
NEW TRAFIC COMISSARIA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2010
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a razoabilidade
e o caráter confiscatório de multa imposta pela falta de prestação de
informações no Sistema SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no
mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que
se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser
aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que
define infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000664/2010-23
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000664/2010-23

Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa NEW TRAFIC
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, registrou no sistema SISCOMEX informações relativas à
conclusão da desconsolidação do CE depois do período mínimo de antecedência atracação do
navio, ou seja, intempestivamente, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que
dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente ao CE House no
131005125321504 haveria se dado em 02/08/2010, às 10:19:57 h, e a data de chegada do navio
transportador MONTE ROSA-9283215 ao Porto de Itaguaí teria sido 04/08/2010, às 03:53:00 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo,
preliminarmente, a falta de motivação e desvio de finalidade do ato consistente no lançamento de
ofício. No mérito, argumenta que houve antecipação da atracação da embarcação, em relação à
data prevista, como também que o atraso na prestação da informação seria ínfimo, cerca de 7 hs.
Acrescenta ao rol de argumentos, a incidência no caso de denúncia espontânea da infração, a
necessidade de relevação de penalidade em razão do disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/2009 e a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000664/2010-23

(4) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
10/04/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 18/04/2018,
conforme Termo de Solicitação de Juntada, anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que a multa teria caráter confiscatório, face ao seu valor.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Merece ser conhecido o Recurso Voluntário, pois que satisfeitos os requisitos da
tempestividade e da competência material do Colegiado para o seu exame.
De acordo com o já relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da
infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A infração, portanto, é registro intempestivo de desconsolidação de carga,
relativamente a 1 (uma) única ocorrência ou fato gerador, em 04/08/2010.
Feita essa primeira colocação, passo a examinar as questões postas pelo
Recorrente, na peça recursal.
1. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000664/2010-23

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores
discussões no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.

2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou o caráter confiscatório de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece
a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.
3. Aplicação do art. 112 do CTN
No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com que está

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000664/2010-23

redigido os já mencionado art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
No tocante ao pedido de relevação de penalidade, tem-se que o rito previsto para o
processo administrativo-fiscal não pode ser alterado a fim de apreciar tal pleito, devendo o
Recorrente encaminhar sua demanda à autoridade competente para tanto. Nesse sentido,
acrescento que o exame de pedido de relevação de penalidade não se encontra listado entre as
competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado, conforme seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria no 343/2015.
Por conclusão, considero não assistir razão ao Recorrente no que toca ao conjunto
das alegações trazidas em sua defesa, cabendo, neste caso, a manutenção do lançamento de
ofício. Assim sendo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital